Tribunal: TJMT
Processo: 1013059-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013059-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (AGRAVANTE), RACAVET COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 08.432.492/0001-04 (AGRAVADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRECLUSÃO AFASTADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Opera-se a preclusão quando uma das partes não se manifesta nos autos em momento oportuno, ou seja, deixa de discutir a matéria em momento específico, não podendo pleiteá-la posteriormente, contudo, a insurgência sobre a inversão do ônus da prova poderia ocorrer até a prolação da sentença, devendo, portanto, ser afastada.

A inversão do ônus da prova não é um direito absoluto concedido ao consumidor.

De acordo com o art. 6o, VIII do CDC, para o deferimento do pedido, além de estar submetido a um critério de avaliação do julgador, é preciso que esteja presente a verossimilhança das alegações ou comprovada a hipossuficiência do consumidor, situações não demonstradas no presente caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013059-89.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA

AGRAVADA:

RACAVET COM. DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da pretensão recursal, interposto por
M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTD
A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jauru,
Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva
, que nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais n. 0000934-04.2018.8.11.0047, ao sanear o feito, rejeitou matéria preliminar de mérito inerente à prescrição, suscitada pela agravante em sede de contestação.

Em suas razões recursais, a agravante aduz a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, ao argumento que a agravada
“é uma empresa de comércio de produtos agrícolas, com frota de veículos destinados ao desenvolvimento de sua atividade empresarial, sócios proprietários também são os proprietários de posto de combustível na cidade, portanto, inequívoco que não preenche os requisitos do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor, afinal ela não é destinatária final dos caminhões que adquire, já que os insere na sua cadeia de produção, tornando-os insumo para a sua atividade empresarial
” (sic).

Afirma ser gravoso para a agravante
“a aplicação da legislação consumerista com a possibilidade de inversão do ônus da prova de forma desmedida no presente caso, inexistindo a distribuição necessária do ônus da prova no despacho saneador, devendo ser fixado o ônus da prova a autora o fato constitutivo do seu direito (existência da falha na prestação de serviço da requerida e não má utilização e falta de cuidados da Autora conforme constatado no laudo emitido pela fabricante da peça”
(sic).

Assevera ainda que a lide envolve problema em veículo ocorrido em 29/08/2012 (há mais de 10 anos), sendo efetuado o reparo mediante a anuência e pagamento do valor devido pela agravada em 10/10/2012, sem qualquer irresignação e inexistência de prova em sentido contrário ao laudo produzido pela fabricante da peça BOSH à época.

Aduz assim, com esteio no Código Civil, estar prescrita a ação desde o ano 2015.

A par desses argumentos, invocando a presença dos requisitos legais, requer “
a antecipação da pretensão recursal para que seja afastada a aplicação da legislação consumerista, devendo ser aplicado ao presente caso o disposto no Código Civil quanto a prescrição arguida e Código de Processo Civil quanto a distribuição do ônus da prova, art. 205 do Código Civil e art. 373 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a agravada, diversamente do que consta na decisão combatida, não preenche os requisitos do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor”
(sic).

No mérito, postula pelo provimento deste instrumento, confirmando-se a tutela recursal eventualmente deferida.

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por mim, em 10/07/2022, conforme decisão de Id. 135605692, sendo interposto recurso de agravo interno, visando a reconsideração ou reforma da decisão monocrática pelo Colegiado (Id 139424151), ainda pendente de análise.

A parte agravada ofertou as contrarrazões, arguindo que as matérias aduzidas pela agravante estão acobertadas pelo manto da preclusão, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso [id. 139404170].

Houve o recolhimento do preparo no id. 136143650.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte agravada ofertou as contrarrazões, arguindo que as matérias aduzidas pela agravante estão acobertadas pelo manto da preclusão, contudo, sem razão a recorrida.

Sabe-se a preclusão se opera quando uma das partes não se manifesta nos autos em momento oportuno, ou seja, deixa de discutir a matéria em momento específico (contestação/impugnação), não podendo pleiteá-la posteriormente, contudo, a insurgência sobre a inversão do ônus da prova poderia ocorrer até a prolação da sentença, permitindo ao juiz conhecer da matéria suscitada, por isso, merece ser afastada.

Quanto a questão de mérito, insurge-se o agravante contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, que nos autos da ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, ao realizar o saneamento do feito, aplicou a legislação consumerista ao presente caso, afirmando que a autora, ora agravada, preencheria os requisitos do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor, assim, aplicando a inversão do ônus da prova e afastando a prescrição.

Eis o teor da decisão agravada nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Insta ressaltar que a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o preenchimento dos requisitos descritos nos arts. 2 e 3, do CDC.

Assim, sendo o Código de Defesa do Consumidor uma lei especial que tutela direitos e deveres dos consumidores e fornecedores, deve ser aplicado a todas as demandas que envolvam interesses dos sujeitos supramencionados, conforme o princípio da especialidade das normas jurídicas.

No que tange a prescrição, cediço que se trata de medida que se aplica ao titular do direito que permaneceu inerte diante de violação de outrem.

Perde ele, após o lapso previsto em lei, o direito de ação, o que, em sentido material, é a possibilidade de fazer valer seu direito subjetivo.

A inércia do titular do direito permite que se realizem e consolidem fatos contrários ao seu direito.

Sobre o prazo prescricional aplicado ao caso ora em voga, cabe dizer que, em razão de existência de legislação específica acerca da matéria, aplica-se ao presente o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que o objeto da demanda visa à reparação de danos materiais e morais.

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Há que se atentar para o fato de que a contagem do aludido prazo prescricional se inicia a partir da ciência da parte em relação ao dano sofrido.

Passa-se, então, a analisar se, considerando as datas constantes nos autos, houve ou não a prescrição do direito da autora.

Compulsando detidamente o caderno processual, malgrado os argumentos das partes, verifica-se que a autora teve o seu pedido de troca da bomba de combustível negado em 11/09/2012, sendo este, em princípio, o marco inicial da prescrição.

Isso porque, as tratativas anteriores entre o lapso temporal do vício/defeito do produto (29/08/2012) até a negativa de cobertura da garantia (11/09/2012) estão necessariamente enquadradas no art. 18, §1o, do CDC.

Neste sentido, considerando o prazo acima delineado e a distribuição do presente feito (20/04/2018) seria necessária o reconhecimento da prescrição.

Todavia, o autor ingressou com os mesmos pedidos junto ao Juizado Especial da Comarca de Jauru/MT, sob o no 1000040-45.2017.8.11.0047 (ID. 68058607 – fls. 59/288), em 12/06/2017, dentro do prazo prescricional, interrompendo-o, por força do disposto no art. 202, I, do CC.

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual [...];

A ação foi julgada extinta por ausência de legitimidade ativa da autora para litigar no Juizado Especial, com base no art. 8o, da Lei 9.099/95. Com a interrupção referida, não há falar em prescrição da pretensão autoral, visto que a distribuição da ação se deu no dia 20/04/2018”.

A agravante narra que a decisão não se deu com o costumeiro acerto, pois o Código de Defesa do Consumidor não é a legislação pertinente a ser aplicada no presente caso, por ser a agravada uma empresa de comércio de produtos agrícolas que utiliza a frota de veículo para desenvolver sua atividade empresarial e que por este motivo não pode ser caracterizada como destinatária final dos caminhões que adquire.

Por conseguinte, sustenta a agravante em seu recurso que inexiste hipossuficiência financeira e técnica por parte da agravada, logo, não assiste razão para que seja aplicada a inversão do ônus da prova.

Ainda, afirma a ocorrência de prescrição na data de 29/05/2015, alegando que a prescrição ocorre em 03 (três) anos, conforme a aplicação do Código Civil. Pugna, ao final, pela fixação do ônus da prova a agravada e o reconhecimento da aplicabilidade do Código Civil e Processo Civil em detrimento ao Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, a análise da prescrição.

O parágrafo único do artigo 995 do mesmo códex estabelece que
“A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

O caso, na origem, envolve ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, aforada pela agravada em face de defeito ocorrido em veículo (caminhão) adquirido junto a agravante, ambas pessoas jurídicas de direito privado.

O cerne recursal reside no inconformismo da agravante com o entendimento do magistrado
a quo
de que a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o preenchimento dos requisitos descritos nos artigos 2o e 3o, do CDC.

O art. 6o, VIII do Código Consumerista permite, em duas hipóteses, que o magistrado inverta o ônus da prova nos litígios que versem sobre relações de consumo: a) quando verossímil a alegação do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência; ou b) quando o consumidor for hipossuficiente. A redistribuição deve sempre ser feita em favor do consumidor.

Em ambos os casos, a inversão consiste em uma faculdade do juiz, que deverá considerar as peculiaridades de cada caso concreto. Basta que um dos pressupostos esteja presente, tendo em vista que o próprio legislador colocou entre eles a conjunção alternativa ‘ou’.

Assim, a inversão do ônus da prova tem por escopo manter o equilíbrio entre as partes no plano processual, a fim de evitar o aproveitamento indevido do prestador do serviço frente ao consumidor, que se limita aos fatos cuja prova seja difícil de produzir.

Em suas razões recursais, a agravante pugna pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com o intuito de rever a inversão do ônus da prova, sob fundamento de que a Agravada não é parte hipossuficiente na relação.

Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor é claro quanto a sua aplicabilidade, pois será aplicado em casos que estão presentes de um lado o consumidor, sendo toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, conforme art. 2o da referida lei, e de outro lado o fornecedor, sendo aquele que em razão de sua atividade econômica coloque no mercado produto ou serviço, incluindo aqui os de natureza bancária, securitária, excluindo somente os de caráter trabalhista, nos termos do art. 3o do Código do Consumidor.

Segundo as informações constantes nos autos, o caminhão foi adquirido pela agravada para atender as necessidades internas da empresa de produtos agrícolas, o que não a prejudica como consumidora e tampouco como destinatário final. Ou seja, a compra do produto (caminhão) foi tão somente para melhorar a administração da empresa e seu controle comercial, não tendo como objetivo a comercialização.

A propósito, segue jurisprudência análoga ao caso em voga dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PESSOA JURÍDICA.
Ação na qual a agravada alega ter adquirido um caminhão que, após certo tempo de uso, apresentou defeitos técnicos. Decisão que aplicou ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inverteu o ônus da prova e determinou a perícia técnica no caminhão. Agravante que se insurge sobre a inversão do ônus da prova. Alegação de ausência de hipossuficiência técnica. Natureza da pessoa jurídica que, por si só, não descaracteriza a condição de consumidora. Relação travada entre as partes que se enquadra na definição de fornecedor e consumidor prevista no Código de Defesa do Consumidor Vulnerabilidade técnica que recai sobre a parte consumidora.
Aplicação do disposto no artigo 6o, inciso VIII, do CDC e no art. 373. § 1o, do CPC/2015, com a consequente inversão do ônus de prova. Decisão integralmente mantida. Recurso não provido.”
(TJ-SP - AI: 22816009320218260000 SP 2281600-93.2021.8.26.0000, Relator: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 28/01/2022, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022)

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).

Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada).

Assim, a agravada é parte vulnerável técnica pela atividade que realiza, podendo ser admitida a inversão do ônus da prova que consiste em uma medida justa e necessária neste caso.

Logo, acertada a decisão proferida pelo i. Juízo de piso que determinou a aplicabilidade do Código de Defesa ao consumidor ao caso, reconhecendo a relação consumerista e a hipossuficiência da Agravada, invertendo o ônus da prova.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau. Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo interno (Id 139424151).

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022